Tribunal: CARF
Processo: 18470.726265/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726265/2013-93
ACÓRDÃO
2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 259/277) interposto por Valter Soares em face
do Acórdão no. 12-100.841 (e-fls.240/253), que julgou a Impugnação parcialmente procedente,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os
seus elementos de prova. Entretanto, é na fase impugnatória que o autuado pode
exercer o seu pleno direito de defesa, podendo, inclusive, juntar aos autos toda
documentação que julgar necessária.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
UTILIZAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SIGILO BANCÁRIO. RMF.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
3
A lei complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso
III, que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações
de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996".
Portanto, a citada norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos
extratos bancários no intuito de se apurar possível presunção legal de omissão de
rendimentos calcada nos depósitos bancários de origem não comprovada.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e
documentos relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De
acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes
de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras.
A citada lei complementar não revogou o art. 42 da Lei n° 9.430/96. A lei no
10.174, alterou o § 3o do artigo 11, da lei n° 9.311/96, permitindo que as
informações relativas à movimentação financeira fossem utilizadas na
constituição de outros impostos e contribuições.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em conta bancária de sua titularidade, sendo obrigação do contribuinte
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a
sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
4
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em sua origem, o Auto de Infração foi lavrado para cobrança de Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, diante da constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. As contas bancárias objeto de autuação pertencem ao Santander, Banco
do Brasil, Itaú e Bradesco.
O contribuinte foi devidamente cientificado em 10/07/2013, pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 207), e apresentou Impugnação (e-fls. 211/231), em
07/08/2013. Os termos da Impugnação foram assim resumidos pela decisão de piso:
1. Cumpre destacar que, conforme consta do Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, para justificar o lançamento realizado, a fiscalização solicitou, diretamente
e sem qualquer autorização judicial, aos estabelecimentos bancários com os quais
o impugnante operou no período abrangido pela ação fiscal, todas as informações
pertinentes a sua movimentação bancária;
2. Entretanto, merece ser destacado que a Lei Maior visa justamente proteger as
pessoas de atentados contra os segredos da vida privada, incluídos nestes o
segredo profissional e das relações interpessoais e negociais particulares. Disto
resulta que interesse da arrecadação não pode ser considerado em tal grau de
importância a ponto de suplantar um direito individual fundamental, erigido pelo
Poder Constituinte como cláusula pétrea;
3. Há que se lembrar também que o interesse público jamais pode ser confundido
com o interesse da Fazenda Pública. É justamente por isso que a avaliação dos
indícios para a viabilização da quebra do sigilo bancário somente pode ser
reconhecida pelo Poder Judiciário, ou seja, não pode e nem deve ficar sob a
vontade do órgão fiscalizador, que, ao final, se valerá de tal expediente - única e
exclusivamente - para aumentar a arrecadação, como ocorreu no presente caso;
4. Tal entendimento é corroborado por parte do Superior Tribunal de Justiça, o
qual se posiciona no sentido de que a ponderação inserta no ato de quebra do
sigilo bancário requer um procedimento que já esteja vinculado a ilícito objeto de
investigação específica, e não aleatoriamente, em quaisquer outros casos, como
inadequadamente foi efetuado em face deste contribuinte;
5. Seu sigilo bancário foi quebrado sem qualquer ordem judicial e sem que
houvesse real motivação para tanto, baseando-se apenas em conjecturas, em
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
5
total afronta aos princípios constitucionais, sendo um ato ilegal de acordo com a
decisão de nossa Corte Constitucional;
6. Como o Lançamento em questão é todo fundamentado no afastamento do
sigilo de dados bancários do impugnante, não pode o mesmo subsistir, pois nos
termos da citada decisão, descrita na impugnação, do Pleno do Supremo Tribunal
Federal, é incompatível com a Constituição;
7. A ilegalidade das supostas provas obtidas através do indevido afastamento do
sigilo de dados do contribuinte atinge e contamina todas as eventuais provas
derivadas;
8. Com isso o Fisco presumiu a existência de indícios supostamente suficientes
para motivar a solidariedade do recorrente em relação ao sujeito passivo
autuado;
9. Assim, o Lançamento deveria ser anulado em virtude da ausência de
autorização judicial para a quebra do sigilo bancário do contribuinte, contrariando
o direito fundamental ao sigilo de dados, previsto no artigo 5o, X e XII, da CF/88;
10. Caso este órgão julgador entenda como válido o procedimento adotado pelo
agente lançador, o que se cogita apenas como argumento, o impugnante então
requer que seja determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento
definitivo do Recurso Extraordinário n° 601.314, pelo Supremo Tribunal Federal;
11. Pela análise da Planilha elaborada pela fiscalização, depreende-se claramente
que dentre os valores considerados como rendimentos, constam as
nomenclaturas "TED D", "TED D CREDITO EM C/C", "DEV CH000445 SEM
FAVOREC", "TBI 7040.20902-Ovsitau", "TBI 7040.20902-transf”, dentre outras, as
quais, sem dúvida, necessitam de uma análise mais depurada, com o objetivo de
verificar se de fato correspondem a rendimentos do contribuinte, sob o risco de
se estarem tributando transferências entre contas, ou mesmo valores diversos;
12. Relaciona na impugnação, fl. 226, valores que pela nomenclatura não se
poderia afirmar corresponderem a rendimentos tributáveis, tendo a fiscalização
se furtado a depurar os valores relacionados nos extratos bancários;
13. Verifica-se a utilização indevida da presunção, para fins de validar o
Lançamento. Ocorre que, a prova por indícios, ou mesmo por presunções, por não
ser direta, demanda zelosa cautela, já que envolve uma maior possibilidade de
erro que a chamada prova direta. Significa que um indício pode ser utilizado como
meio de prova, dando origem a uma presunção, quando ele gera a convicção de
que não existe outra alternativa razoável que não aquela indicada pelo indício;
14. Entende que foi plenamente demonstrada a fragilidade do Lançamento, na
medida em que para a fiscalização chegar à presunção legal de omissão de
receitas, se utilizou de critério carecedor de fundamentação, se pautando em
meros indícios e simples presunções, que não as legalmente permitidas, as quais
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
6
não poderiam se sobrepor aos registros contábeis/fiscais e demais elementos de
prova apresentados nos autos pelo impugnante;
15. Descabe cogitar-se da aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica, de
renda ou de proventos de qualquer natureza, pela simples constatação da
realização de depósito em conta bancária, pois como já afirmado, os depósitos
bancários podem em determinadas circunstâncias configurar meros indícios da
aferição de rendas ou de proventos de qualquer natureza, pois suas origens
podem ser as mais variadas, pelo que, não se pode admitir que tal fato, por si só,
seja bastante para constituir o crédito tributário, ainda mais se levado em
consideração que as pessoas físicas estão desobrigadas de escrituração contábil;
16. Por esta razão, depreende-se que o critério adotado pela fiscalização não
possui qualquer razoabilidade, ainda mais quando esta efetivamente vislumbrou
que os valores investigados foram transferidos para terceiros, o que denota o
flagrante equívoco da imputação fiscal em face do impugnante;
17. Cita diversas decisões judiciais, administrativas e entendimentos doutrinários
no intuito de corroborar os seus argumentos de defesa;
18. Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração.
Conforme antecipado, a DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação, apenas
para excluir valor referente a devolução de cheque que teria sido incluído equivocadamente:
Todavia, se observa na fl. 106 dos autos, conforme extrato do Banco Itaú, que
houve uma devolução de cheque no valor de R$ 966,77 do dia 15/05/09, mas tal
devolução acabou sendo tributada equivocadamente, como pode ser verificado
na planilha da fiscalização à fl. 195, cabendo repelir a tributação sobre esse
depósito.
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal em
12/11/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 254 e 278), tendo apresentado Recurso
Voluntário (e-fls. 259/277) em 05/12/2018, alegando, em síntese:
 Da insubsistência do lançamento no tocante à omissão de rendimentos
decorrente de depósitos bancários, por estrita violação ao art. 849, §2o, II,
do RIR/99;
 Da ausência de autorização judicial para quebra do sigilo bancário do
recorrente.
Os autos foram remetidos para julgamento pelo CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
7
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Preliminar de nulidade: da quebra de sigilo bancário
O recorrente alega que a fiscalização teria ofendido seu direito fundamental ao
sigilo de dados, protegido pela CR/88 em seu art. 5o, incisos X e XII, pois teria obtido suas
informações bancárias por meio de Requisições de Informações sobre Movimentações
Financeiras (RMF) enviadas para os bancos do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco, sem o respaldo
de uma decisão judicial que embasasse tal procedimento.
Sustenta que o procedimento adotado pela fiscalização seria nulo, de modo que tal
alegação será analisada como preliminar de nulidade do lançamento.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Vê-se, portanto, que as informações bancárias obtidas diretamente pela
fiscalização por meio de RMF, não implicam em quebra de sigilo bancário ou necessitam de
justificativa ou motivação da adoção de tal procedimento. O procedimento de fiscalização seguiu
os estritos limites legais, tendo sido o contribuinte intimado a apresentar suas informações
bancárias e como não o fez, a fiscalização houve por bem solicitá-las diretamente às instituições
financeiras. Assim, as informações bancárias das quais partiu a autoridade lançadora não podem
ser consideradas provas ilegais, como sustenta o recorrente.
O sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público dos
negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de informações das instituições
financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas a transferência
de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o
agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
8
informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim como de qualquer outra obtida em
função de suas atividades.
Assim, entendo que foram atendidas todas as exigências legais, tendo o
procedimento fiscalizatório transcorrido normalmente, com as intimações para o recorrente
prestar esclarecimentos e apresentar comprovações, e que não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa ou qualquer outra causa que implique em nulidade do lançamento.
O entendimento desta relatora converge com o da decisão de piso no sentido de
que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual não há como acatar a tese de
nulidade do lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Da Omissão de rendimentos
Em seu recurso, o recorrente não traz outros argumentos de mérito ou documentos
comprobatórios da origem dos depósitos considerados como omissões de receita, apenas reitera,
de maneira genérica, que a fiscalização teria considerado os depósitos identificados como “TED
D”, “TED CRÉDITO EM C/C”, “TBI 70402090 – transf” “TBI 7040209020Vitau” sem a necessária
investigação sobre a natureza dos valores, cuja simples nomenclatura não permite afirmar que os
mesmos correspondem a rendimentos tributáveis.
Contudo, não foram trazidos esclarecimentos sobre os depósitos contidos nos
extratos considerados como omissões de receita e não foram apresentadas provas da origem de
tais depósitos. Como destacado, o contribuinte traz uma argumentação genérica, entendendo que
os ônus da prova seriam da fiscalização.
Não assiste razão ao recorrente.
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza(comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
9
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o
Auto de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto vencedor
do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.998 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726265/2013-93
10
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Portanto, não há como acolher os argumentos do recorrente, pois não foram
apresentados esclarecimentos sobre os depósitos em sede de fiscalização, nem quando da
apresentação da Impugnação ou Recurso Voluntário.
Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.
Ressalta-se que, a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, ou,
ao menos, uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca da
procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas
bancárias não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
tributáveis, não sendo suficiente juntar um grande volume de documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários, e sem a correspondência com os valores e
datas dos referidos depósitos. Mas no presente caso, não foi apresentado sequer um
esclarecimento.
Portanto, o Recorrente não logrou comprovar que os valores não deveriam ser
tributados. Tais montantes, não declarados em sua Declaração de Ajuste Anual traduzem-se
consequentemente em omissão de rendimentos.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 291
DF CARF MF
Original